Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e da confissão das acusadas.

2. A diminuição ou aumento de pena realizado na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase frente a cada circunstância judicial desfavorável.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.